Tribunal: TJMT
Processo: 1032165-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032165-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), EVERSON TOCOLINI - CPF: 058.699.681-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL AO EMBARGO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a suspensão de Termo de Embargo lançado sobre imóvel rural utilizado para atividades de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve a suspensão do Termo de Embargo ambiental merece reforma, considerando a condição de pequena propriedade rural destinada à atividade de subsistência e a vedação legal ao embargo nessas circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno não trouxe aos autos quaisquer fatos novos ou argumentos inéditos capazes de infirmar as razões de decidir expostas na decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento.

4.

A documentação acostada aos autos comprova que o imóvel objeto do embargo enquadra-se como pequena propriedade rural, com área de aproximadamente 70 hectares, e é utilizado como forma de subsistência, conforme cadastro no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

5.

O art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 expressamente veda o embargo de atividades de subsistência em áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, representando uma ponderação legislativa entre a proteção ao meio ambiente e a garantia da subsistência de pequenos produtores rurais.

6.

As questões relativas à realização de infração ambiental, necessidade de prévia regularização da área, presunção de legalidade do ato administrativo e separação dos poderes devem ser analisadas primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É vedado o embargo ambiental de atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais, nos termos do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008. 2. O Agravo Interno que não apresenta fatos novos ou argumentos inéditos, limitando-se a reiterar as razões do recurso anterior, não merece provimento."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Federal no 6.514/2008, art. 16; CPC, arts. 1.021, §1o, 1.010, III, 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT - N.U 0000302-13.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo ora Agravante, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Desconstituição de Ato Administrativo no 1031293-25.2024.811.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o Termo de Embargo n.o 1146006323, lançado sobre o imóvel rural denominado Lote no 341, P.A. Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã.

Na origem, o agravado EVERSON TOCOLINI ajuizou ação anulatória visando desconstituir ato administrativo consubstanciado no Termo de Embargo no 1146006323, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que determinou o embargo de atividades em sua propriedade rural. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão dos efeitos do referido termo de embargo, bem como a exclusão de seu nome e do imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, com a consequente autorização para continuidade das atividades rurais no local.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pleito antecipatório, entendeu presentes os requisitos autorizadores da medida e deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo n.o 1146006323, a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, autorizando a continuidade da atividade rural desempenhada no local até o julgamento de mérito da ação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese: (i) a validade do Termo de Embargo, haja vista que o agravado realizou infração ambiental consistente em desmatamento a corte raso de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem a autorização do órgão ambiental; (ii) que a lavratura do Termo de Embargo é mera consequência do art. 116, §1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995 e art. 6o do Decreto Estadual no 1986/2013; (iii) que na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita e a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria a aplicação do embargo; (iv) que para ser desembargada a área, deve o agravado comprovar a prévia regularização, conforme art. 15-B do Decreto Federal no 6514/2008; (v) que o fato do agravado ser considerado pequeno produtor rural não é, por si só, indicativo de que sua propriedade seja considerada como fonte única de subsistência e não o autoriza a desrespeitar regras ambientais; (vi) que não pode o Poder Judiciário analisar o mérito administrativo; (vii) que os atos administrativos são revestidos da presunção de legalidade e veracidade; e (viii) que há violação ao princípio da separação dos poderes e configuração de ativismo judicial.

Em decisão monocrática proferida no Id. 277631385, esta relatoria negou provimento ao Agravo de Instrumento, fundamentando que, ao analisar os documentos acostados na ação de base, verificou-se que o imóvel objeto do Termo de Embargo no 1146006323 é utilizado como forma de subsistência, haja vista que o mesmo é cadastrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (CAF no MT 052023.01.000369035 CAF).

Constatou-se também que o imóvel enquadra-se como pequena propriedade, haja vista possuir cerca de 70 (setenta) hectares.

Desta forma, considerando tratar-se de pequena propriedade rural, aliado ao fato de o imóvel ser utilizado como fonte de subsistência familiar, esta não pode ser objeto de embargo ambiental, conforme preceitua o art. 16 do Decreto Federal no 6514/2008.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, reiterando, em essência, os mesmos argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento, sustentando que: (i) a possibilidade de embargar pequena propriedade rural; (ii) a inexistência de probabilidade do direito e validade do embargo; (iii) a ausência de prova de que a propriedade embargada é a única fonte de renda do agravado; e (iv) que o entendimento adotado implicaria em uma autorização tácita para que pequenas propriedades rurais não respeitassem as áreas ambientalmente protegidas.

Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal, argumentando que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No mérito, defendeu a manutenção da decisão monocrática, reafirmando sua condição de pequeno produtor rural que desenvolve atividade de subsistência, nos termos do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, bem como a ausência de prova da regularidade do ato administrativo e a inexistência de violação à separação dos poderes.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Agravado sustenta, em sede preliminar, que o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não observou o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já deduzidos no Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pela Recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.010, III, do CPC, aplicável ao Agravo Interno por força do art. 1.021, §1o, do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, da análise cautelosa das razões recursais apresentadas pelo Agravante, verifica-se que, não obstante tenha reiterado argumentos já expostos no Agravo de Instrumento, o Estado de Mato Grosso buscou, ainda que de forma sucinta, impugnar os fundamentos específicos da decisão monocrática, notadamente quanto à interpretação conferida ao art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 e à caracterização da atividade do agravado como de subsistência.

Nesse diapasão, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no art. 4o do CPC, e considerando que o recurso apresenta impugnação minimamente específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar de inadmissibilidade.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

No mérito, o cerne da controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão do Termo de Embargo no 1146006323, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) sobre o imóvel rural do Agravado.

Cumpre destacar que o presente Agravo Interno não trouxe aos autos quaisquer fatos novos ou argumentos inéditos capazes de infirmar as razões de decidir expostas na decisão monocrática agravada.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso limitou-se a reiterar, em essência, os mesmos argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento anteriormente interposto, quais sejam: (i) a possibilidade de embargar pequena propriedade rural; (ii) a inexistência de probabilidade do direito e validade do embargo; (iii) a ausência de prova de que a propriedade embargada é a única fonte de renda do agravado; e (iv) que o entendimento adotado implicaria em uma autorização tácita para que pequenas propriedades rurais não respeitassem as áreas ambientalmente protegidas.

Ocorre que tais argumentos já foram devidamente analisados e refutados na decisão monocrática ora agravada, que, após acurada análise dos documentos acostados aos autos, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na vedação legal ao embargo de atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais, nos termos do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008.

A ausência de fatos novos ou argumentos inéditos constitui óbice intransponível ao provimento do Agravo Interno, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a inviabilidade de rediscussão da matéria já decidida sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar as razões de decidir anteriormente expostas.

Com efeito, o manejo do agravo interno pressupõe a demonstração de equívoco na decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de teses já refutadas, sob pena de violação à preclusão consumativa e à força da coisa julgada formal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA. ADEQUAÇÕES EFETUADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (...) 7. O agravo interno não pode ser utilizado para mera reiteração de argumentos já apreciados e não apresenta fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno negado provimento. Teses de julgamento: (...) 3. O agravo interno não se presta à mera repetição de argumentos já devidamente analisados, especialmente sem apresentação de fatos novos ou erro material. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000436-94.2021.8.11.0010, rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2024; TJMT, Apelação Cível no 1000406-03.2023.8.11.0006, rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 31/07/2023. (TJ/MT - N.U 0000302-13.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Ainda que superado o óbice da ausência de fatos novos, o que se admite apenas para fins dialéticos, mesmo assim não prosperaria a pretensão recursal, pelos seguintes fundamentos.

Com efeito, a decisão agravada, após minuciosa análise dos documentos acostados aos autos, concluiu que o imóvel objeto do Termo de Embargo no 1146006323 enquadra-se como pequena propriedade rural, com área de aproximadamente 70 (setenta) hectares, e é utilizado como forma de subsistência, conforme comprovado pelo cadastro no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (CAF no MT 052023.01.000369035 CAF) e pelo Extrato Completo da Unidade Familiar de Produção Agrária, que demonstra a origem dos rendimentos provenientes de piscicultura, avicultura e suinocultura.

Diante de tal contexto fático-probatório, a decisão monocrática aplicou corretamente o disposto no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, que expressamente veda o embargo de atividades de subsistência em áreas irregularmente desmatadas ou queimadas,
in verbis:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

A
interpretação conferida ao dispositivo legal supracitado encontra respaldo na jurisprudência pacífica deste Sodalício, que reconhece a impossibilidade de embargo ambiental em atividades de subsistência desenvolvidas em pequenas propriedades rurais, conforme precedentes citados na decisão monocrática.

Impende consignar, outrossim, que a decisão monocrática ora agravada expressamente consignou que as demais questões suscitadas pelo Agravante, tais como a realização de infração ambiental, necessidade de prévia regularização da área, presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, princípio da separação dos poderes e ativismo judicial, deveriam ser analisadas primeiramente pelo juízo
a quo
, sob pena deste Sodalício incorrer em supressão de instância, por se tratarem de questões meritórias, as quais deverão ser apreciadas em momento processual oportuno e adequado.

Tal entendimento encontra-se em perfeita consonância com o sistema processual vigente, que reconhece a cognição sumária e não exauriente em sede de tutela provisória, bem como a necessidade de preservação da competência do juízo de primeiro grau para análise das questões meritórias, sob pena de indevida supressão de instância.

No que tange ao argumento de que o fato do agravado ser considerado pequeno produtor rural não é, por si só, indicativo de que sua propriedade seja considerada como fonte única de subsistência, imperioso destacar que a decisão monocrática não se baseou exclusivamente na condição de pequeno produtor rural do agravado, mas sim na análise conjunta dos documentos acostados aos autos, que demonstram de forma inequívoca que o imóvel é utilizado como forma de subsistência, conforme comprovado pelo cadastro no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (CAF no MT 052023.01.000369035 CAF) e pelo Extrato Completo da Unidade Familiar de Produção Agrária.

Quanto à alegação de que o entendimento adotado implicaria em uma autorização tácita para que pequenas propriedades rurais não respeitassem as áreas ambientalmente protegidas, cumpre esclarecer que a decisão monocrática não conferiu qualquer salvo-conduto para o desrespeito à legislação ambiental, mas apenas aplicou corretamente o disposto no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, que expressamente veda o embargo de atividades de subsistência em áreas irregularmente desmatadas ou queimadas.

Tal dispositivo legal, longe de configurar uma autorização para o desrespeito à legislação ambiental, representa uma ponderação legislativa entre a proteção ao meio ambiente e a garantia da subsistência de pequenos produtores rurais, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proteção ao meio ambiente.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proteção ao meio ambiente, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a decisão monocrática ora agravada aplicou corretamente o disposto no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, não merecendo qualquer reparo.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025